Tribunal: TJDFT
Processo: 0736428-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736428-04.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVERALDO ANTONIO MARTINS APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O A documentação acostada ao ID 17733550, pág. 1, comprovante de autorização de pagamento e transferências, sem qualquer indicativo de código de barras relacionado à guia de custas e emolumentos emitida por este Tribunal (ID 17733549, Pág. 1), não faz prova do devido recolhimento do preparo. A Portaria Conjunta no 50, de 20 de junho de 2013, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim dispõe: “Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. §1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. (...) §3o Não será aceito comprovante de agendamento. §4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT.” Diante da exigência contida no artigo retro, determino ao apelante que junte aos autos o comprovante de pagamento que corresponda à guia de custas e emolumentos apresentada no ID 17733549, Pág. 1, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Prazo: 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 26 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator